Tribunal: TJPA
Processo: 0011642-47.2016.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0011642-47.2016.8.14.0000

AUTORIDADE: RYSOLEIDE SOUSA ROSI

AUTORIDADE: ERNESTA DA FONSECA SARRAFF

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0011642-47.2016.8.14.0000

PARTE AUTORA: RYSOLEIDE SOUSA ROSI

Advogado do(a) AUTORIDADE: PAULO ROBERTO CORREA MONTEIRO - PA2415-A

PARTE RÉ: ERNESTA DA FONSECA SARRAFF

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DE PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Rysoleide Sousa Rosi contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da Ação Rescisória nº 0011642-47.2016.8.14.0000, extinguindo o feito sem resolução de mérito com fundamento nos arts. 485, I e IV, do CPC e no art. 133, IX, do Regimento Interno do TJPA. A ação rescisória foi ajuizada contra sentença proferida na Ação de Cobrança nº 0000532-88.2006.8.14.0004, a qual fora extinta por abandono da causa. A autora alegou violação à Súmula 240 do STJ e à garantia constitucional de acesso à justiça, sustentando que a extinção sem requerimento do réu seria ilegal e que a decisão teria impedido a propositura da ação por já transcorrido o prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se a extinção do processo originário por abandono da causa sem requerimento do réu configura violação à Súmula 240 do STJ a justificar o ajuizamento de ação rescisória; e estabelecer se a ação rescisória foi indevidamente utilizada como sucedâneo recursal em hipótese não prevista no art. 966 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo inadmissível quando não demonstrada nenhuma das hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, como corretamente reconhecido na decisão monocrática impugnada.

A alegada violação à Súmula 240 do STJ não se sustenta, pois a norma do art. 485, § 6º, do CPC, ao incorporar esse entendimento sumulado, visa proteger interesse exclusivo do réu na continuidade do processo, não podendo ser invocada pelo autor que deu causa ao abandono.

A extinção por abandono da causa observou os requisitos legais, incluindo a intimação pessoal da autora, não havendo ilegalidade ou cerceamento de defesa a ensejar rescindibilidade da sentença com base nos arts. 2º, 3º, 9º e 317 do CPC.

A autora da ação rescisória não possui legitimidade para pleitear direito alheio, sendo-lhe vedado, nos termos do art. 18 do CPC, invocar suposto prejuízo sofrido pelo réu na extinção do feito, o que afasta a alegação de vício capaz de autorizar a rescisão do julgado.

Jurisprudência do STJ e do TJPA confirma a legalidade da extinção de processos por abandono, independentemente de requerimento do réu, desde que cumpridos os pressupostos legais, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação rescisória é incabível como sucedâneo recursal, sendo inadmissível quando não demonstrada hipótese prevista no art. 966 do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, não depende de requerimento do réu, quando observadas as formalidades legais, não configurando violação à Súmula 240 do STJ.

A autora da ação não pode invocar direito alheio para fundamentar pedido rescisório, conforme dispõe o art. 18 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 2º, 3º, 9º, 18, 317, 485, I, III, IV e § 6º; RITJPA, art. 133, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1826889/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 28.09.2020, DJe 02.10.2020. TJPA, ApCiv 0006949-89.2016.814.0074, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 21.09.2021, DJe 29.09.2021. TJPA, ApCiv 7071627, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 26.10.2021, DJe 12.11.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por RYSOLEIDE SOUSA ROSI contra a decisão monocrática de ID 16408460, prolatada no âmbito da Ação Rescisória nº 0011642-47.2016.8.14.0000, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, e do art. 133, inciso IX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. A decisão recorrida fundamentou-se na inadmissibilidade da ação rescisória, considerando-a utilizada como sucedâneo recursal, e na ausência de hipóteses previstas no art. 966 do CPC para a rescisão da coisa julgada.

A sentença recorrida, prolatada no processo de origem (Ação de Cobrança nº 0000532-88.2006.8.14.0004), extinguiu o feito por falta de interesse da autora, com base na inércia processual verificada durante o trânsito em julgado, conforme certidão de ID nº 7020599. A autora da ação rescisória alega que a extinção do processo violou a Súmula 240 do STJ, que estabelece que a extinção por abandono da causa depende de requerimento do réu. Ademais, sustenta que a decisão rescindenda, embora não de mérito, impediu a nova propositura da ação de cobrança, inviabilizando o exercício do direito de ação, em razão do prazo prescricional decorrido.

No agravo interno de ID 17015113, a parte agravante argumenta que a decisão recorrida violou a Súmula 240 do STJ, pois a extinção do processo por inércia da parte autora, sem requerimento do réu, foi ilegal. Aponta que a jurisprudência do STJ reconhece a admissibilidade da ação rescisória em casos de violação a súmulas, e que a decisão recorrida não observou os arts. 2º, 3º, 9º e 317 do CPC, que garantem o contraditório e a ampla defesa.

Assim, requer a reforma da decisão recorrida, para que a Ação Rescisória seja recebida e julgada pelo órgão colegiado, com a anulação da sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, e a determinação ao juízo de primeiro grau para retomar o andamento do feito originário.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Sustenta a parte agravante que a sentença de extinção merece reforma em razão de a parte ré não ter requerido a extinção do feito, nos termos do que dispõe a Súmula 240 do STJ.

Adianto que razão não assiste à recorrente.

No tocante ao pleito de que o réu não requereu a extinção da demanda, salienta-se que referido dispositivo legal (art. 485, § 6º, do CPC) pretende, ao incorporar o entendimento sumulado ao CPC, possibilitar
ao réu, e não ao autor,

demonstrar interesse na resolução meritória da demanda a seu favor antes do juízo extinguir o feito. Esse é o sentido e os fins da norma. Essa foi a intenção do legislador, não havendo outro motivo relevante.

Assim, é de se concluir que o interesse do réu no prosseguimento do feito não pode ser presumido.

Ora, não resta dúvida que a norma em comento visa preservar interesse exclusivo e personalíssimo da parte ré em obter uma decisão favorável, o reconhecimento de um direito em contraposição ao direito alegado pela parte autora da ação. A preservação ou primazia do julgamento do mérito é um dos princípios do CPC e, neste caso, visa o direito do requerido na demanda.

Lembro que é vedado às partes, no caso a parte recorrente, pleitear direito alheio em nome próprio, conforme se depreende dos termos do artigo 18 do CPC, que assim estabelece:

Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Portanto, através de uma interpretação teleológica da previsão constante no art. 485, § 6º, do CPC, pode-se concluir que, indubitavelmente, diz respeito somente à pretensão do réu que, conforme acima demonstrado, em caso de provável extinção por abandono da causa por parte do autor da ação, pretende dar seguimento à demanda visando ao reconhecimento de um direito.

Junto os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ART 6.º DO CPC/1973. VEDAÇÃO DE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. ART. 728 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO CASO CONCRETO. 1. "O ordenamento jurídico veda a reivindicação de direito alheio em nome próprio, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei - legitimidade extraordinária ou substituição processual, ex vi do art. 6º do CPC/1973, correspondente ao art. 18 do NCPC" ( REsp 1401473/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 03/12/2019). Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. .

(STJ - AgInt nos EDcl no AgInt no REsp: 1826889 MG 2019/0205253-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CEDAE.DEMANDA INDENIZATÓRIA AJUIZADA PORPESSOA QUE NÃO É TITULAR DA RELAÇÃOJURÍDICA. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DEILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA DE EXTINÇÃODO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.FATURAS ACOSTADAS JUNTAMENTE COM AINICIAL QUE COMPROVAM A TITULARIDADE DOSERVIÇO POR TERCEIRO. AUTORA QUE NÃOPOSSUI RELAÇÃO JURÍDICA COM A RÉ.ILEGITIMIDADE ATIVA. INCIDÊNCIA DO ART. 18DO CPC. VEDAÇÃO LEGAL QUANTO À PRETENSÃODE PLEITEAR DIREITO ALHEIO EM NOMEPRÓPRIO. RECURSO A QUE SE NEGAPROVIMENTO.

(TJ-RJ - APL: 00058579120198190087, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 18/11/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/11/2021)

Logo, agiu corretamente o juízo de 1º grau no caso em tela ao extinguir o feito sem resolução de mérito. No caso vertente, o magistrado primevo desempenhou com precisão todos os procedimentos legais a serem observados antes da extinção do processo sem julgamento do mérito em razão da inércia da recorrente, nos termos do que institui o ordenamento jurídico vigente, não havendo, portanto, motivos para reforma da decisão de 1º grau.

Neste sentido, as seguintes decisões jurisprudenciais deste E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA. INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias. II- No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou que o autor fosse intimado, para que se manifestasse acerca da certidão que declarou não ter sido apreendido o bem, em decorrência da não localização do endereço, não havendo atendimento da referida determinação, houve sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte. III- Ressalte-se que não há a legislação vigente, qualquer necessidade de que o patrono da parte seja intimado, como faz querer o apelante, devendo apenas haver a intimação (7071627, 7071627, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-26, Publicado em 2021-11-12).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006949-89.2016.814.0074 APELANTE: BANCO HONDA SA APELADA: KARINE DE OLIVEIRA EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA APELAÇÃO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO REALIZADA POR CARTA POSTAL – CABIMENTO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC, face a inércia da parte autora. 2. Intimação via postal. Possibilidade. Inércia caracterizada. 3. Por fim, quanto à alegação da inobservância dos princípios da economia e celeridade processuais, vejo que tais considerações não são aplicáveis ao caso dos autos, uma vez que a Apelante não cumpriu com sua obrigação de impulsionar o feito mesmo intimada pessoalmente para tanto, estando, dessa maneira, irretocável a sentença de piso. 4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, sendo apelante BANCO HONDA SA e apelada KARINE DE OLIVEIRA. Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Provido deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual. (6553062, 6553062, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-09-21, Publicado em 2021-09-29)

Por essas razões, entendo que a decisão combatida deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo-se na íntegra a decisão guerreada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/09/2025